Tribunal: TJDFT
Processo: 0702326-91.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Furto qualificado. Rompimento de obstáculo. Prova. Laudo. Pena-base. Fração. Multa. Condição financeira do réu. Regime prisional.
1 – A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158).
2 – Exame de local, constatando que a fechadura da porta do imóvel foi forçada, somado às declarações da vítima, que afirmou que a porta foi arrombada, é prova suficiente para que incida a qualificadora do rompimento de obstáculo.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 – O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa.
5 - A hipossuficiência econômica do réu não é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.
6 - Reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), sendo as condenações recentes e também pelo crime de furto, o regime prisional é o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos (art. 33, § 2o, “c” e § 3o, do CP).
7 - Apelações não providas.